Tribunal: TJES
Processo: 5016165-02.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016165-02.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES VITORINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5016165-02.2023.8.08.0012

Recorrente: MARIA DE LOURDES VITORINO

Recorrido: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO PROPOSTA POR MARIA DE LOURDES VITORINO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARIACICA, OCASIÃO EM QUE PRETENDE, EM SUMA, A ANULAÇÃO DOS
“lançamentos de IPTU do aludido imóvel”
, A REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS CORRESPONDENTES A ESTE TRIBUTO E A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO ADIMPLEMENTO DE INDENIZAÇÃO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VIA PEÇA EXORDIAL, A PARTE AUTORA SUSTENTOU, EM SÍNTESE, QUE: EM 25/05/1983 ADQUIRIU JUNTO À IMOBILIÁRIA CASTANHEIRA, O LOTEAMENTO DE NOME “SANTA PAULA”, LOCALIZADO NESTA COMARCA;
“há mais de 10 anos tomou conhecimento que seu imóvel foi invadido por pessoas desconhecidas, tendo elas construído moradia de 02 (dois) andares e fixam residência no local”; “vem arcando com o IPTU do imóvel de forma indevida, sendo que desde o início da invasão de sua propriedade a Autora procurou a requerida buscando providências, além disso, manifestou a vontade de doar tal imóvel para as pessoas que ali fixaram moradia e nenhuma medida foi tomada pela Prefeitura”; “o Município de Cariacica, continua a cobrar créditos do IPTU do referido bem a autora, cobrança que entende ser parte ilegítima na relação tributária, por não mais possuir os atributos de proprietária”; pleiteia o “pagamento de indenização por dano moral, pela negativação do CPF da autora, de forma indevida”
; E QUE POR CONSEGUINTE, MANEJA A PRESENTE AÇÃO.
(2). ANTÍTESE.
O MUNICÍPIO DE CARIACICA APRESENTOU CONTESTAÇÃO, ADUZINDO, EM SUMA, QUE: O FEITO DEVE SER EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR; OS
“impostos incidentes sobre o patrimônio, estabelece que ambos incidem sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse, sendo aquele sobre imóvel localizado na zona urbana e este fora da zona urbana do Município”
; A PARTE AUTORA
“não se desincumbiu do mister de comunicar a alteração cadastral imobiliária”
; NÃO HÁ PROVAS DE ATO ILÍCITO E DE EXISTÊNCIA DE CULPA DO ENTE MUNICIPAL; E QUE PORTANTO, A PRETENSÃO AUTORAL DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
ANTE TODO O EXPOSTO
, julgo integralmente improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015). Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, UMA VEZ QUE COMPROVADO O ALEGADO NA EXORDIAL PELA AUTORA, PELO QUE REQUER SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, SUSPENDENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPTU E RESTITUÍDO OS VALORES PAGOS DOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS.
(5). CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, ROGA PELO INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À RECORRENTE. NO MÉRITO, ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DEVE SER REJEITADA A IMPUGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE É APARENTEMENTE HIPOSSUFICIENTE. O FATO DE SER PESSOA APOSENTADA PRESUME-SE A EXISTÊNCIA DE OUTROS GASTOS QUE JUSTIFICAM O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA POR MIM CONCEDIDA.
(7). DO MÉRITO.
POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE REFORMA DO JULGADO. EXPLICO. O PONTO NODAL DA DEMANDA RESIDE EM VERIFICAR SE O IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À IMOBILIÁRIA CASTANHEIRA, DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE, FOI OBJETO DE INVASÃO E DE OCUPAÇÃO POR TERCEIROS, BEM COMO, UMA VEZ DEMONSTRADA TAL SITUAÇÃO, SE A RECORRENTE PODE CONTINUAR SENDO QUALIFICADA COMO DEVEDORA DO IPTU LANÇADO PELO MUNICÍPIO RECORRIDO. QUANTO AO PRIMEIRO PONTO, TENHO QUE TAL QUESTÃO RESTOU DESCORTINADA NA PRÓPRIA ESFERA ADMINISTRATIVA APÓS REQUERIMENTO FORMULADO PELA RECORRENTE NO ANO DE 2018 (EVENTO 8254386), OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IPTU. DURANTE O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EVENTOS 8254386 E 8254387), A PRÓPRIA FAZENDA MUNICIPAL RECONHECEU QUE O IMÓVEL EM DISCUSSÃO FOI INVADIDO E ESTÁ OCUPADO POR TERCEIROS:
“Quanto a ciência de que a Sra. Maria de Lourdes Vitorino não é mais a atual proprietária do imível 34164-61-54-0141-001, o município obteve somente a partir do presente processo protocolado sob o nº27630/2018.”
ATO CONTÍNUO, A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, JULIANA SCOPEL PRANDI, EM RESPOSTA À CI Nº 01053/2023 (EVENTO 8254387), REDIGIU OFÍCIO NOS SEGUINTES MOLDES:
“Informo que foi protocolado processo 27630/2018 pela Defensoria Pública referente a inscrição 34164-61-54-0141-001. Em anexo encaminho o ofício que foi enviado em resposta ao processo. Em 2021 foi protocolado processo 16292/2021 pela Sra. Maria de Lourdes Vitorino solicitando a transferência das inscrições 34164-61-54-0141-000 / 001 e 34164-61-54-0497-000. A época foi realizado diligência ao local dos imóveis, porém os atuais possuidores se recusaram a passar informações para cadastramento. Por este motivo não foi possível atualizar o cadastro dos imóveis, uma vez que, a Sra. Maria de Lourdes Vitorino possui contrato de compra e venda dos referidos lotes.”
POSTO ESSE QUADRO, NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO FOI INVADIDO E SE ENCONTRA OCUPADO POR TERCEIROS DESDE, MUITO PROVAVELMENTE, ANTES DE 2018, CONCLUSÃO ESTA OBTIDA PELA PRÓPRIA FAZENDA MUNICIPAL NA SEARA ADMINISTRATIVA, A QUAL APESAR DE TAMBÉM CONSTATAR QUE O IMÓVEL EM DISCUSSÃO FORA INVADIDO, NADA FEZ NO SENTIDO DE PROMOVER O LANÇAMENTO DO IPTU EM NOME DOS POSSEIROS. AO REVÉS DISSO, PROSSEGUIU COM A COBRANÇA EM FACE DA RECORRENTE. VALE DESTACAR QUE NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, O

COLENDO STJ VEM ADOTANDO ENTENDIMENTO NO SENTIDO

DE QUE É INEXIGÍVEL A COBRANÇA DE TRIBUTOS RELATIVOS À PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL QUANDO TIVER SIDO INVADIDO POR TERCEIRO, AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO SE ESTARIA DIANTE DE SITUAÇÃO EM QUE A PROPRIEDADE SERIA PASSÍVEL DE SER EXERCIDA PLENAMENTE NOS MOLDES DO ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, ENTENDIMENTO DO QUAL COADUNO, SENÃO VEJAMOS:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. INVASÃO. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 83/STJ AO CASO DOS AUTOS. 1.
É inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, devendo o município, no caso, lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida
. 2. "Ofende os princípios básicos da razoabilidade e da justiça o fato do Estado violar o direito de garantia de propriedade e, concomitantemente, exercer a sua prerrogativa de constituir ônus tributário sobre imóvel expropriado por particulares (proibição do venire contra factum proprium)". (REsp 1.144.982/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 15/10/2009.).
3. Faz-se necessária a manutenção do acórdão estadual, tendo em vista especial atenção ao desaparecimento da base material do fato gerador do IPTU, combinado com a observância dos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.
4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1766106/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 28/11/2018)”_________________________________ “TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. INVASÃO. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ AO CASO DOS AUTOS. 1. É inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, devendo o município, no caso, lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida. 2. "Ofende os princípios básicos da razoabilidade e da justiça o fato do Estado violar o direito de garantia de propriedade e, concomitantemente, exercer a sua prerrogativa de constituir ônus tributário sobre imóvel expropriado por particulares (proibição do venire contra factum proprium)". (REsp 1.144.982/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 15/10/2009.). 3. Faz-se necessária a modificação do acórdão estadual, tendo em vista especial atenção ao desaparecimento da base material do fato gerador do IPTU, combinado com a observância dos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva. 4. Inaplicável ao caso dos autos a incidência da Súmula 7/STJ, porquanto todo o quadro fático está devidamente delineado nos fundamentos do acórdão recorrido. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1551595/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)”
ATENTO A ESSA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, ALIADO À DEMONSTRAÇÃO DE QUE A RECORRENTE NÃO DISPÕE DA POSSE DO IMÓVEL EM COMENTO, PORQUANTO INVADIDOS POR TERCEIROS, IMPÕE-SE ACOLHER A PRETENSÃO INICIAL PARA SUSPENDER E ANULAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPTU REFERENTE AO SUPRADITO BEM IMÓVEL, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
SUB EXAMINE
, DESDE QUE ESTES SEJAM COMPROVADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO, EM INSTRUMENTO PRÓPRIO E TEMPESTIVO.
(8).
PELO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO E A ELE
DOU PROVIMENTO
PARA
REFORMAR
A R. SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
,
JULGANDO PROCEDENTE EM PARTE

OS PEDIDOS CONSTANTES DA PEÇA INICIAL
PARA:
I)

DECLARAR
A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA-TRIBUTÁRIA ENTRE A RECORRENTE E O MUNICÍPIO DE CARIACICA RELATIVAMENTE AO LOTE 14, NO QUAL CONSTA DOIS IMÓVEIS LANÇADOS, COM INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS Nsº 36164-61-54-0141-000 E 34164-61-54-0141-001; E LOTE 15 COM INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 34164-61-54-0497-00;
II)
SUSPENDER

A EXIGIBILIDADE DE EVENTUAL CRÉDITO TRIBUTÁRIO, A TÍTULO DE IPTU, LANÇADO EM NOME DA RECORRENTE NO CURSO DA PRESENTE DEMANDA;
III)
RECONHECER

A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE IPTU DAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS Nº 36164-61-54-0141-000, 34164-61-54-0141-001 E 34164-61-54-0497-00, REFERENTE AOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020 EM DIANTE;
IV)
CONDENAR

O MUNICÍPIO DE CARIACICA A RESTITUIÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS PELA RECORRENTE REFERENTE AO IPTU DOS ANOS DE 2018, 2019, 2020 E SEGUINTES, INCIDINDO CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO (SÚMULA 162 DO STJ) E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO (SÚMULA 188 DO STJ), AOS QUAIS DEVEM SER APLICADOS OS MESMOS ÍNDICES PELOS QUAIS A FAZENDA PÚBLICA REMUNERA SEU CRÉDITO TRIBUTÁRIO (STF. PLENÁRIO. RE 870947/SE, REL. MIN. LUIZ FUX, JULGADO EM 20/9/2017, REPERCUSSÃO GERAL, INFO 878).
(9).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU VENCEDORA EM SEU RECURSO (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 0000642-35.2017.808.9101).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)